Tribunal: TJBA
Processo: 0022212-76.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022212-76.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelações interpostas, de um lado, pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A e, de outro, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de Curadora Especial do réu revel citado por edital, contra sentença que julgou procedente Ação Monitória, constituindo título executivo judicial com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC. A Defensoria alegou nulidade da intimação e prescrição da pretensão de cobrança. O Banco insurgiu-se contra a exclusão dos encargos contratuais, requerendo sua integral aplicação.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se: (i) a nulidade da intimação eletrônica da Defensoria Pública para atuação como curadora especial; (ii) a ocorrência de prescrição da dívida; e (iii) a validade da aplicação dos encargos contratuais pactuados, inclusive juros remuneratórios e moratórios.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade da intimação foi afastada diante da certificação cartorária de regularidade do ato, com base no sistema e-SAJ.

4. Rejeitada a prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos e a demora na citação decorreu de dificuldades justificadas, conforme Súmula 106/STJ.

5. A sentença afastou indevidamente os encargos contratuais, substituindo-os por índices legais, sem declaração de abusividade.

6. A jurisprudência do STJ admite a incidência de encargos contratuais até o efetivo pagamento, quando reconhecida a validade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso da Defensoria Pública conhecido e desprovido. Recurso do Banco do Nordeste conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial, realizada em sistema oficial, presume-se válida, sendo necessária prova robusta do prejuízo para reconhecimento de nulidade. 2. Reconhecida a validade da dívida, os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o inadimplemento até o pagamento, salvo declaração judicial de abusividade."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0022212-76.2008.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e
ANTONIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ANTONIO DOS SANTOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,____ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça